Tribunal: TJDFT
Processo: 0750313-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750313-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO AGRAVADO: MILTON DOS REIS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Antecipação de Tutela Recursal – Cumprimento de Sentença - Penhora no Rosto dos Autos - Honorários de Advogado – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, já expus reiteradamente meu entendimento no sentido de que a norma do artigo 833 do Código de Processo Civil, enquanto limitadora de direitos, deve ser aplicada de forma restritiva. Dessa forma, a regra excepcional de flexibilização de penhora de verbas tradicionalmente impenhoráveis refere-se, ao meu ver, apenas ao cumprimento de julgado no qual haja condenação do executado ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória na qual ocorra fixação de alimentos, não abarcando a penhorabilidade para pagamento de qualquer outra verba, mesmo com natureza alimentar. Aliás, mesmo sendo verbas alimentares, os honorários de advogado não assumem a natureza de prestação alimentícia, a qual pressupõe habitualidade. Perfilhando similar entendimento: (Acórdão n.1036120, 07073832620178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/08/2017, Publicado no DJE: 10/08/2017) (Acórdão n.1045325, 07003869020178079000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/09/2017, Publicado no DJE: 18/09/2017). e (Acórdão n.1026138, 07018623720168070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/06/2017, Publicado no DJE: 28/06/2017). Na espécie, a agravante busca o pagamento de honorários advocatícios, os quais foram, após o depósito em Juízo, objeto de penhora no rosto dos autos também para o cumprimento de obrigação referente a honorários advocatícios. A agravante tece considerações referentes à diferenciação entre prestações alimentícias e verbas de natureza alimentar, a fim de fundamentar seu pleito de que os honorários por ela recebidos equiparam-se a salário, mas o valor cobrado na outra demanda, o qual foi objeto de penhora no rosto dos autos, também referentes a honorários advocatícios, “não equivale nem a 10% (dez por cento) do saldo devedor naqueles autos, o que para um escritório do porte da Dra. Ilka Nowaza não possui qualquer caráter de subsistência familiar”. Contudo, como afirmado pela própria recorrente, as duas verbas executadas possuem a mesma natureza jurídica: honorários advocatícios. A diferenciação buscada pela agravante para verificar se em um dos casos ela pode ser equiparada a salário, mas no outro não poderia, depende de extensa e intensa dilação probatória, a qual é incabível na estreita via do Agravo de Instrumento. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado, para contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator